Tribunal: TJMT
Processo: 0000045-57.2009.8.11.0082
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000045-57.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ELIAS FERNANDES - CPF: 056.808.751-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAC E TCC AMBIENTAIS. INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CAR/SIMCAR. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABSORÇÃO PARCIAL POR AJUSTE POSTERIOR. SUBSISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução de obrigação de fazer fundada no alegado descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC n. 29/2002 e do Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 130/2002, relativos à regularização ambiental da Fazenda Tiaipê, sob o fundamento de que a inscrição do imóvel no CAR/SIMCAR teria prorrogado ou absorvido as obrigações anteriormente assumidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do imóvel rural no CAR/SIMCAR autoriza, por si só, a extinção da execução fundada em TAC e TCC ambientais anteriormente firmados, ou se subsiste obrigação ambiental exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição do imóvel no SIMCAR não configura, por si só, novação automática, cumprimento integral ou extinção de título executivo ambiental anteriormente constituído.

4. A novação exige demonstração inequívoca de substituição válida da obrigação originária por novo compromisso formalmente celebrado perante o órgão ambiental competente.

5. As obrigações do TAC n. 29/2002 foram abrangidas pelo TAC n. 2523/2011, relativo a área superior e abrangente da área objeto do termo originário, o que justifica a extinção da execução nesse ponto.

6. A obrigação prevista no TCC n. 130/2002 subsiste, pois o órgão ambiental informou que o projeto de compensação ambiental nunca foi apresentado, sem prova de cumprimento, substituição formal ou celebração de novo compromisso apto a extinguir a obrigação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A inscrição de imóvel rural no CAR/SIMCAR não extingue automaticamente obrigações ambientais assumidas em TAC ou TCC anteriormente firmados. 2. A novação de obrigação ambiental depende de novo compromisso formalmente celebrado perante o órgão ambiental competente. 3. A absorção de obrigação ambiental por ajuste posterior autoriza a extinção da execução apenas quanto à obrigação efetivamente substituída. 4. Subsiste a exigibilidade de obrigação de compensação ambiental quando não comprovados o cumprimento, a substituição formal ou a apresentação do projeto exigido no título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
Francisco Elias Fernandes
, fundada no alegado descumprimento do
Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 130/2002
e do
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC n. 29/2002
, firmados perante a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, relativos à regularização ambiental da propriedade rural denominada
Fazenda Tiaipê
, situada no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT.

Na origem, o ente estadual buscou compelir o executado ao cumprimento das obrigações assumidas nos referidos instrumentos, consistentes, em síntese, na
recuperação de 35,3759 hectares de área de preservação permanente degradada
, mediante apresentação de
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD
e relatórios técnicos periódicos, bem como na
apresentação de projeto de compensação de reserva legal degradada
, nos termos do TCC n. 130/2002.

Sobreveio sentença extinguindo a execução, com fundamento no art. 487, I, c/c os arts. 786 e 925 do CPC, ao entendimento de que as obrigações firmadas no TCC e no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR e submetidas à atual sistemática de regularização ambiental pelo
SIMCAR
, constando inscrição do imóvel sob o n.
MT98775/2018
, ainda pendente de análise pelo órgão ambiental. O Juízo reconheceu a ocorrência de novação das obrigações, sem prejuízo da condenação do executado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta que a inscrição do imóvel no CAR/SIMCAR não comprova o cumprimento das obrigações assumidas, tampouco autoriza o reconhecimento automático de novação ou a extinção da execução. Afirma que o
projeto de compensação ambiental objeto do TCC n. 130/2002 nunca foi apresentado ao órgão ambiental
, razão pela qual persiste o inadimplemento. Aduz, ainda, que a execução somente poderia ser extinta após a efetiva satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, requerendo a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença. Defende que as obrigações ambientais anteriormente firmadas foram abrangidas pela sistemática atual de regularização ambiental instituída pelo CAR/SIMCAR, permanecendo o cadastro do imóvel pendente de análise pelo órgão ambiental, circunstância que, segundo sustenta, afasta a caracterização de descumprimento e justifica a extinção da execução.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
opinou pelo exame individualizado das obrigações. Quanto ao
TAC n. 29/2002
, consignou que as obrigações foram abrangidas por ajuste posterior, notadamente pelo
TAC n. 2523/2011
, relativo a área superior e compreensivo da área objeto do termo originário. Em relação ao
TCC n. 130/2002
, contudo, destacou que subsiste inadimplemento, pois o próprio órgão ambiental informou que o projeto de compensação ambiental
“nunca foi apresentado”
, inexistindo comprovação de cumprimento integral da obrigação.

Consta, ainda, decisão que tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado e a decisão de arquivamento anteriormente lançadas, reconhecendo a tempestividade da apelação e das contrarrazões, bem como determinando a remessa dos autos ao Tribunal para regular apreciação do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
Francisco Elias Fernandes
, fundada no alegado descumprimento do
Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 130/2002
e do
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC n. 29/2002
, firmados perante a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, relativos à regularização ambiental da propriedade rural denominada
Fazenda Tiaipê
, situada no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT.

O recurso comporta
parcial provimento
.

A controvérsia recursal consiste em definir se a inscrição do imóvel rural no CAR/SIMCAR, por si só, autoriza a extinção da execução fundada no Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 130/2002 e no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC n. 29/2002, firmados perante a extinta FEMA, ou se subsiste obrigação ambiental exigível.

Na origem, o Juízo extinguiu a execução ao fundamento de que as obrigações assumidas no TCC e no TAC teriam sido prorrogadas ou absorvidas pela nova sistemática de regularização ambiental, diante da inscrição do imóvel no
SIMCAR sob o n. MT98775/2018
, ainda pendente de análise pelo órgão ambiental.

Todavia, a conclusão merece reparo parcial.

A inscrição no SIMCAR, embora constitua etapa relevante do procedimento de regularização ambiental e possa viabilizar futura revisão, aditamento ou substituição de obrigações ambientais anteriormente assumidas,
não configura, por si só, novação automática, cumprimento integral ou extinção do título executivo
.

A novação, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, exige a constituição de nova obrigação destinada a substituir a anterior.

Em outras palavras, a novação não se presume, mas depende de demonstração inequívoca de que houve substituição válida da obrigação originária por novo compromisso, formalmente celebrado perante o órgão ambiental competente.

Assim, a mera existência de cadastro ambiental em análise, sem comprovação de novo termo substitutivo ou de cumprimento efetivo da obrigação pactuada, não é suficiente para extinguir execução ambiental fundada em título previamente constituído.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAC AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DE APP. INSCRIÇÃO EM SISTEMA ESTADUAL DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR). AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO FORMALIZADA. POSSIBILIDADE DE NOVAÇÃO FUTURA. MANUTENÇÃO PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC n.º 591/2003, sob fundamento de superação da obrigação por inscrição do imóvel no SIMCAR. O TAC visava à recomposição de 18,7931 hectares de Área de Preservação Permanente – APP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), nos moldes da LC/MT n.º 592/2017, configura cumprimento ou novação da obrigação originalmente pactuada no TAC.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico ambiental vigente admite a novação da obrigação de recomposição ambiental, desde que formalizada em novo compromisso validamente celebrado com o órgão competente.

4. A inscrição no SIMCAR, por si só, não equivale à celebração de novo compromisso, sendo insuficiente para extinguir as obrigações pactuadas no TAC.

5. A regularização ambiental ainda está pendente de complementação e análise definitiva pela SEMA, que reconheceu a existência de passivo ambiental não solucionado.

6. As obrigações indenizatórias e reparatórias previstas no TAC não podem ser substituídas por novo ajuste, subsistindo independentemente da evolução normativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução quanto às obrigações não novadas, especialmente as de natureza indenizatória, pecuniária e acessória.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição de imóvel no SIMCAR não configura, por si só, novação das obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta firmado anteriormente sob legislação revogada. 2. A extinção da execução fundada em TAC ambiental depende da formalização de novo compromisso que substitua integralmente a obrigação originária. 3. Obrigações de natureza indenizatória ou reparatória de dano ambiental não se sujeitam à novação administrativa, subsistindo até integral cumprimento."

(N.U 0001380-48.2008.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AMBIENTAL. TAC. SIMCAR. ALEGAÇÃO DE MORATÓRIA ADMINISTRATIVA E INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por sucessores do executado originário contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que extinguia a execução de obrigação de fazer fundada no Termo de Ajustamento de Conduta n.º 591/2003, determinando seu prosseguimento quanto às obrigações não novadas, notadamente as de natureza pecuniária e acessória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em:

(i) omissão quanto à alegada moratória administrativa reconhecida pela SEMA no âmbito do SIMCAR;

(ii) omissão ou contradição ao admitir a execução de obrigações indenizatórias supostamente não previstas no título executivo;

(iii) contradição ao considerar inadimplemento em situação de alegada mora na regularização ambiental.

III. Razões de decidir

3. O julgado embargado analisou adequadamente os fundamentos do recurso de apelação, assentando que a inscrição no SIMCAR, por si só, não configura novação tácita das obrigações assumidas em TAC, nem extingue o título executivo.

4. A decisão explicitou que a substituição válida do compromisso anterior depende de novo termo formal homologado, o que não ocorreu nos autos.

5. A alegada moratória administrativa não suspende, automaticamente, a exigibilidade das obrigações pactuadas, mormente na ausência de formalização de novo acordo ou de sanção administrativa.

6. A expressão “obrigações indenizatórias” refere-se a efeitos secundários do inadimplemento do TAC, como obrigações pecuniárias ou acessórias, sem ampliar o objeto do título executivo.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à pretensão de reexame da matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A inscrição no SIMCAR não extingue, por si só, as obrigações previstas em TAC anterior, nem constitui novação tácita do título. 2. A regularização ambiental em trâmite não suspende automaticamente a exigibilidade de obrigações pactuadas em TAC, na ausência de substituição formal. 3. A menção a obrigações indenizatórias não implica ampliação indevida do título executivo, quando se refere a efeitos do inadimplemento da obrigação principal."

(N.U 0001380-48.2008.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Essa compreensão preserva a força normativa dos compromissos ambientais e se harmoniza com a tutela constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado, prevista no art. 225 da Constituição Federal, especialmente diante da natureza reparatória, preventiva e continuada das obrigações ambientais.

No caso concreto, contudo, impõe-se distinguir as obrigações assumidas no
TAC n. 29/2002
daquelas constantes do
TCC n. 130/2002
.

Quanto ao
TAC n. 29/2002
, a manifestação da Procuradoria de Justiça registra que as obrigações de recuperação de área de preservação permanente degradada foram abrangidas por ajuste posterior, o
TAC n. 2523/2011
, firmado no âmbito da regularização ambiental do imóvel, relativo a área superior e abrangente da área objeto do termo originário.

Nessa extensão, há elemento técnico suficiente para
reconhecer que a obrigação de recomposição de APP originalmente prevista no TAC n. 29/2002 foi absorvida por novo ajuste ambiental,
circunstância que afasta, quanto a esse ponto específico, a necessidade de prosseguimento da execução nos moldes originários.

Diversa, entretanto, é a situação do TCC n. 130/2002.

O próprio órgão ambiental informou que o projeto de compensação ambiental objeto do referido TCC
nunca foi apresentado
, tendo sido adotadas, à época, medidas administrativas como cancelamento de licenças, autuação, embargo de atividades e ajuizamento da presente execução.

Essa informação é decisiva.

Não se cuida, quanto ao TCC, de mera pendência ordinária de análise técnica no SIMCAR. Trata-se de obrigação específica de compensação ambiental cuja execução foi proposta justamente em razão da ausência de apresentação do projeto correspondente, sem que haja nos autos prova de cumprimento, de formal substituição do título ou de celebração de novo compromisso apto a extinguir a obrigação anterior.

A sentença, ao extinguir integralmente a execução com fundamento na inscrição do imóvel no CAR/SIMCAR, equiparou indevidamente a tramitação administrativa de regularização ambiental à satisfação do título executivo.

A submissão do imóvel ao SIMCAR pode repercutir sobre a forma, o prazo ou os parâmetros técnicos de regularização, mas não elimina automaticamente a exigibilidade das obrigações ambientais anteriormente assumidas, sobretudo quando o inadimplemento específico foi expressamente identificado pelo órgão ambiental.

Desse modo, deve ser mantida a extinção da execução apenas quanto às obrigações oriundas do
TAC n. 29/2002
, diante da notícia de absorção por ajuste posterior, mas reformada a sentença quanto ao
TCC n. 130/2002
, a fim de permitir o prosseguimento da execução relativamente às obrigações de compensação ambiental ainda não comprovadamente cumpridas ou formalmente substituídas.

Também não há falar, nesta fase, em extinção da execução com base nos arts. 786 e 925 do CPC, pois subsiste título executivo exigível ao menos quanto ao TCC n. 130/2002. A extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe satisfação da obrigação, o que não foi demonstrado em relação à compensação ambiental pactuada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reformar parcialmente a sentença e determinar o prosseguimento da execução exclusivamente quanto às obrigações decorrentes do
Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 130/2002
, especialmente no que se refere à apresentação e regular processamento do projeto de compensação ambiental, mantida a extinção quanto ao
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC n. 29/2002
, diante da notícia de absorção de suas obrigações por ajuste posterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026